Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário. A parte agravante alegou onerosidade excessiva e abusividade em cláusulas contratuais e pediu a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes.
2. Sustentou que a liminar pleiteada é reversível e não traria prejuízo à parte adversa.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, diante da alegada abusividade nas cláusulas contratuais e do pedido de suspensão de inscrição em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. A análise da controvérsia demanda dilação probatória para verificação da existência de eventual abusividade contratual, o que torna incabível o deferimento da medida liminar em cognição sumária. 6. O contrato impugnado foi firmado entre partes capazes e contém cláusulas claras e detalhadas quanto às obrigações assumidas, inexistindo, a princípio, vício de vontade ou ilegalidade manifesta. 7. A ausência de elementos probatórios suficientes afasta a presença da probabilidade do direito, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A análise de cláusulas contratuais sob alegação de abusividade demanda dilação probatória, o que afasta o deferimento liminar do pedido de suspensão de inscrição em cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1113411, AI 0700121-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01.08.2018; TJDFT, Acórdão 1379162, AI 0722368-58.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.10.2021.